Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-39.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1032140-86.2020.8.11.0002, manejada por KAUÃ VINICIUS PONCE BRITO, representado por sua genitora, Sra. FABIANA PATRÍCIA BRITO PONCE, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais, os quais foram fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Para tanto, aduz a agravante que, a partir do momento em que o agravado requereu a produção da prova em questão, não há o menor sentindo em lhe atribuir com exclusividade o ônus de tal pagamento, que deve ser suportado pelo Estado, no caso de ser beneficiária da gratuidade da justiça
Alega que o montante fixado pelo Juízo de origem é exorbitante, pois não condiz com o labor que será desenvolvido pelo Expert.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, é possível constatar que a decisão recorrida bem observou a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, notadamente nos casos que envolvem ações de cobrança de seguro obrigatório, em que a parte autora invariavelmente possui parcas condições financeiras e hipossuficiência técnica na produção de provas em relação à seguradora demandada.
A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO PARA A RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015)”. (N.U 1000273-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (g.n.)
Por fim, cabe também registrar que o montante fixado mostra-se razoável e dentro dos parâmetros fixados neste Tribunal.
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista do Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.